Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-42.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705332-42.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SETOR HABITACIONAL SAO BARTOLOMEU EMBARGADO: RODRIGO STUDART WERNIK D E C I S Ã O Ante a regularização processual, retire-se a suspensão. Retornem-se os autos à pauta para julgamento do recurso. Brasília, DF, 20 de junho de 2023 17:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador